Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTEla. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE MEDICINA. LEI N. 14.040/2020. impossibilidade de conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública. INEXISTÊNCIA DE direito subjetivo individual do aluno. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS contra decisão proferida nos autos do processo n. 0748328-65.2021.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência em favor do agravado CLÁUDIO BORGES ALVES, nos seguintes termos:
“Recebo a inicial e emenda retro.
Limito o polo ativo ao autor Claúdio Borges Alves, com as devidas anotações no Sistema PJe.
Defiro a gratuidade de justiça.
Na exordial, o autor informa que é acadêmico do curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS, e está cursando a 6a série (12o semestre), conforme declaração e histórico escolar anexos. Argumenta ainda, que já concluiu mais de 80% do internato (estágio médico).
Dessa maneira, almeja, em sede de tutela de urgência, compelir a FEPECS à antecipação da colação de grau do autor e emissão de Certificado de Conclusão de Curso ou documento similar para registro em seu órgão de classe, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
É o relatório.
DECIDO.
[...]
A análise sumária dos documentos apresentados permite aferir a verossimilhança e a urgência no pleito do demandante.
No que tange ao pedido de antecipação de colação de grau, cumpre tecer alguns comentários.
A Medida Provisória no 934, posteriormente convertida na Lei 14.040/2020, flexibiliza as normas para a colação de grau antecipada de alunos da área de saúde a fim de aumentar o efetivo de profissionais no combate a pandemia de Covid-19. Para tanto, exige-se dois requisitos: (i) estar regularmente matriculado no último semestre do curso e (ii) ter cursado, no mínimo 75% da carga horária do estágio médico.
Nesse sentido, a declaração emitida pela FEPECS demonstra que o requerente está matriculado na 6a série do curso de medicina e cumpriu até o momento 80,95% da carga horária do Estágio Curricular Obrigatório-ECO (ID. 102467773, 102467776 e 102467778).
Destaque-se que o autor foi selecionado em Processo Seletivo Simplificado Emergencial para formação de cadastro de profissionais de saúde, com vistas à complementação da força de trabalho para o atendimento da população do Distrito Federal no combate à pandemia do novo Coronavírus.
Acerca do tema, o Egrégio TJDFT já se manifestou favorável à antecipação da colação de grau, in verbis: (grifos nossos)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. ACADÊMICO DE MEDICINA. PANDEMIA. LEGALIDADE. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Não há perda superveniente de objeto, nas hipóteses em que a medida pleiteada só ocorreu no tempo e modo pretendidos, em face da concessão de tutela de urgência que, pelo seu caráter precário, deve ser confirmada por meio de decisão judicial de mérito. 2. A situação de pandemia, causada pela disseminação do Covid-19, impõe o reconhecimento de que o cumprimento dos requisitos explicitados na MP 934/2020, convertida na Lei 14.040/2020, para a antecipação de colação de grau de aluno do curso de medicina, obriga a instituição de ensino superior à realização do ato, independente da edição de normas regulamentadoras posteriores. 3. Em homenagem ao princípio da causalidade, a instituição de ensino deve ser condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, haja vista a necessidade de ajuizamento de ação, decorrente da recusa quanto à realização de colação de grau antecipada, em que foram atendidos os requisitos normativos. 4. Deve ser mantida a gratuidade de justiça quando constatada a impossibilidade de a parte arcar com o pagamento das despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de seus familiares. 5. Não há litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda a qualquer das hipóteses exaustivamente previstas no artigo 80 do CPC. 6. Recurso não provido.
(Acórdão 1354255, 07025608920208070004, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLAÇÃO DE GRAU. ANTECIPADA. CURSO DE MEDICINA. LEI 14.040/2020. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de reexame necessário em face da sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que adote as providências necessárias à expedição do certificado de conclusão do curso de Medicina em favor da impetrante. 2. O artigo 3o, §2o, da Lei n. 14.040, de 18 de agosto de 2020, no intuito de auxiliar o enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus, possibilitou às faculdades de saúde a colação de grau antecipada, nos cursos de medicina, enfermagem, farmácia ou fisioterapia, de seus discentes que hajam cumprido 75% do estágio supervisionado/internato médico. 3. A impetrante concluiu 3.540 (três mil quinhentas e quarenta) horas de atividade no Internato Médico, compreendendo, portanto, 95,2% do estágio obrigatório e 98,2% do curso médico, estando satisfeitos, pois, os requisitos quantitativos. 4. Remessa conhecida e desprovida.
(Acórdão 1326655, 07026531020208070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida para determinar ao réu que antecipe a colação de grau do autor, com a respectiva emissão de certificado de conclusão de curso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa diária. [...].”
2. Na via do agravo, a agravante – FEPECS – alega que o deferimento da tutela prejudicará a assistência de saúde prestada nas Unidades de Saúde do DF, uma vez que o estudante, agravado, está cursando, atualmente, Estágio Curricular Obrigatório (ECO) da Escola Superior de Ciência da Saúde do Distrito Federal, o qual é prestado exatamente nessas unidades.
3. Relata que “o atendimento prestado pelos estudantes atende 80% dos problemas de saúde da população do Distrito Federal, daí porque é primordial que discentes cumpram na sua integralidade todos os requisitos previstos no Projeto Pedagógico do Curso de Medicina. Dessa forma, esses estudantes atendem em hospitais e centros de saúde”.
4. Além disso, defende que, mantida liminar, haverá prejuízos acadêmicos, pois o estudante não alcançará as competências e as habilidades propostas pela faculdade, necessárias para atuação segura, relativa ao ECO 603 (Urgência e Emergência Clínica), razão pela qual o aluno ainda não estaria apto ao exercício da medicina.
5. Adverte que a carga horária do regime de internato é de 3360 horas, mas o autor somente cumpriu 3040, ou seja, 90,47% do curso.
6. Assevera que a Lei 14.040/2020 sinaliza uma mera faculdade de que as instituições de ensino confiram a colação de grau antecipada a estudantes de medicina, conforme se vê no art. 3o, § 2o, da referida Lei. Defende, desse modo, que não se trata de imposição, mas apenas de uma possibilidade, que, no presente caso, não seria viável.
7. Argumenta, ainda, que o processo seletivo simplificado emergencial para contratação e formação de cadastro de profissionais de saúde do qual participou o agravado se deu sem a realização de prova de conhecimento específico, mas, apenas análise curricular.
8. Afirma que está evidenciado o perigo de lesão e a urgência, tendo em vista que a colação de grau está agendada para 03/11/2021, às 9h00, sem que o agravado tenha preenchido os requisitos necessários elencados no Projeto Pedagógico do Curso de Medicina ministrado pela Escola Superior de Ciência da Saúde do Distrito Federal.
9. Por fim, ressalta que a liminar concedida esgota integralmente o objeto da ação, razão pela qual não se mostra cabível, consoante o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, aplicável ao caso em exame por força do art. 1o da Lei no 9.494/97.
10. Diante disso, pugnou pela suspensão da eficácia da decisão vergastada, de modo a evitar a colação de grau agendada para 03/11/2021, às 9h00. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada.
11. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a colação de grau antecipada esgota totalmente o objeto da demanda, o que é vedado em caráter liminar.
12. Lado outro, muito embora a Lei n. 14.040/2020 tenha possibilitado a colação de grau antecipada nos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, como medida excepcional, em razão do estado de calamidade pública decorrente da Covid-19 (art. 3o, §2o, da Lei n. 14.040/2020), trata-se de faculdade conferida à instituição de ensino superior e não um direito subjetivo individual do aluno. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLAÇÃO DE GRAU. MEDICINA. REVISÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. URGÊNCIA E PERIGO DE DANO. AUSENTES. MEDIDA PLEITEADA. CARÁTER IRREVERSÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se conhece de pedido de tutela de urgência formulado em contrarrazões, destinado a retirar o efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento por decisão monocrática, ante a inadequação da via eleita, uma vez que tal pretensão deveria ser objeto de agravo interno. 2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 3. À luz do texto da Lei no 14.040/2020, vislumbra-se ser conferida à instituição de ensino superior uma possibilidade, em caráter excepcional, de antecipar a conclusão do curso de Medicina, observado o cumprimento no mínimo de 75% da carga horária do internato, bem como a inexistência de prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. 4. Ainda que cumprido o parâmetro mínimo da carga horária do internato, pelo teor do art. 3o da referida Lei, cujo alcance deverá ser melhor avaliado por ocasião do julgamento da demanda, a possibilidade de antecipação de conclusão do curso de Medicina configura, em análise superficial e imediata, uma faculdade à instituição de educação superior e não direito subjetivo individual do aluno. 5. Havendo importante controvérsia quanto à ocorrência ou não de prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão em razão da antecipação da conclusão do Curso, inclusive com posicionamento contrário do Conselho Federal de Medicina, não se mostra evidenciado, de plano, uma probabilidade ou plausibilidade do direito suficiente a ensejar a concessão da tutela de urgência, sendo temerário autorizar, em caráter provisório, a imediata colação de grau no curso de Medicina, com respectiva expedição de certificado de conclusão. 6. O convite/declaração pessoal de emprego formulado à autora-agravada para integrar vaga emergencial em equipe médica durante a pandemia, não possui o condão, por si só, de demonstrar iminente urgência apta a superar a relevante discussão quanto à controvérsia da demanda. 7. Ainda que formal e processualmente possível, após sentença, tornar sem efeito a colação de grau e o certificado de conclusão do Curso, com consequente retorno da aluna à instituição de ensino superior para cumprimento da carga horária e matérias pendentes, tem-se a concessão da medida provisória, poderá acarretar, durante o curso da demanda, consequências materiais irreversíveis especialmente à sociedade ante a plena possibilidade de efetiva atuação e atendimentos médicos a serem prestados à coletividade, sem qualquer necessidade de supervisão, inclusive em casos com caráter definitivo ou com reduzida possibilidade de revisão médica. 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1343810, 07100131620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Por fim, imperiosa análise aprofundada dos reflexos na qualidade da formação acadêmica do aluno e na prestação dos serviços médicos à população em razão da não conclusão da integralidade do curso, o que não se coaduna com a concessão da medida em tutela de urgência.
14. Com tais fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão atacada e indeferir o pedido de antecipação de tutela pretendido pelo autor, ora agravado.
15. Agravo de instrumento conhecido e provido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.